Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CAESB. ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR DE AUMENTO DE PRESSÃO DA ÁGUA. MEDIÇÃO DE CONSUMO. DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO AO HISTÓRICO DE CONSUMO. COBRANÇA EXCESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA FATURA EMITIDA NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA PELO VALOR TOTAL DO CONSUMO DE ÁGUA. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nada obstante os atos administrativos oriundos de concessionárias de serviço público gozem de presunção de veracidade e legalidade, essa é marcada pela relatividade, admitindo prova em sentido contrário. Assim, revelada, na hipótese, a discrepância acentuada e injustificada entre o valor da fatura do mês de julho de 2018 e o histórico de consumo do apelado, além da inação da CAESB, mesmo após a inversão do ônus da prova em seu desfavor, mostra-se necessário o seu recálculo e, por consectário, a adequação, a ser realizada com lastro na média de consumo, na forma do art. 32, § 2o, do Decreto n. 26.590 de 23 de fevereiro de 2006.

2. Com o fito de evitar a desproporção engendrada pela adoção isolada da regra do art. 85, § 2o, do CPC, que resultaria na condenação ao pagamento de quantia ínfima a título de honorários advocatícios, considerando o possível proveito econômico auferido pelo autor, o Juízo de origem arbitrou a verba honorária em R$500,00 (quinhentos reais), com esteio no art. 85, § 8o, do CPC, o que se coaduna com o trabalho dispendido pelo causídico e pauta-se na razoabilidade e na proporcionalidade, evitando-se a imposição de excessos a qualquer das partes, bem como o enriquecimento indevido.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.